Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-03.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002731-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (AGRAVANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 258.764.698-74 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, em relação a parte executada/agravante – POSSIBILIDADE -

termos do art. 835, I, § 1º c/c art. 854, todos do CPC
-

PENHORA EM DINHEIRO
–
PREFERÊNCIA – ART. 835, I, DO CPC
-
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
-

MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO AGRAVO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo ativos financeiros da executada aptos à garantia da execução, uma vez que o
dinheiro
se encontra em primeiro na ordem de preferência legal e não há havendo necessidade do prévio esgotamento das diligências para se efetivar a penhora
on line
, há de ser mantido o
decisum que
deferiu o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, em relação a parte executada, nos termos do art. 835, I, § 1º c/c art. 854, todos do CPC.

A ordem de
penhora é preferencial, de modo que não é obrigatória e vinculativa, contudo o §1º do artigo 835 do CPC estipula que a pernhora em dinheiro sempre será prioritária e deve ser considerado pelo julgador, ainda mais se tratando

de processo que se arrasta há mais de 7 anos.

Se a questão atinente
a substituição do bloqueio
online
pela garantia ofertada (seguro garantia), está sendo discutida em outro

Agravo de instrumento interposto pelo parte agravante, não há de ser debatida no presente recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002731-03.2022.8.11.0000
– CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205
propostos pela
GRECOVEL VEÍCULO LTDA

deferiu o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, em relação a parte executada/agravante, nos termos do art. 835, I, § 1º c/c art. 854, todos do CPC determinando a sua

intimação para no prazo de cinco (5) dias, manifestar acerca dos valores indisponibilizados.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que ofertado seguro garantia a fim de substituir a
penhora deferida no início da execução, entretanto, o pedido de substituição do bloqueio
on line
pelo garantia ofertada não foi apreciado pelo juízo do feito até o presente momento, sendo incabível novo bloqueio judicial em desfavor do banco executada,

Defende acerca do direito do executado à substituição da penhora por seguro-garantia, com base no nos artigos 805, 835, § 2º, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Registra que a substituição da penhora de ativos financeiros é corolário do princípio da menor onerosidade ao devedor, defendendo, ainda, que o seguro garantia confere segurança, liquidez e, em caso de insucesso do devedor na discussão do débito exequendo, permite a imediata satisfação do crédito em favor do exequente.

Alega que “
a
substituição não trará prejuízo ao exequente, uma vez que, além da eficácia na satisfação do crédito em caso de insucesso na discussão da dívida, há, in casu, pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 1026086-13.2020.8.11.0000, cujo efeito suspensivo impede que qualquer valor seja levantado pela agravada”
(id nº 118578988) requerendo a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a ordem de bloqueio de ativos, prevalecendo a substituição pelo seguro garantia judicial ofertado nos autos, nos termos do § 2º do art. 835 do CPC.

Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, em vista da relevância dos fundamentos invocados, já que

afronta os preceitos esculpidos nos artigos 805, 835, § 2º, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quer em razão da urgência da providência ora pleiteada, havendo que se considerar o prejuízo decorrente da determinação de efetivação de nova constrição.

Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender
a decisão recorrida, e ao final, o provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de ser afastada

a penhora de ativo e

a ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, deferindo-se a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial.

A tutela recursal restou indeferida. (id nº id nº 118882462).

Interposto agravo regimental (id nº 121765491) pelo agravante, restou desprovido, conforme acórdão constante do id nº 124675181.

Contrarrazões prestadas (id nº 122474496).

No id nº 119234473 vieram as informações prestadas pelo juízo do feito.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre

o
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205
propostos pela
GRECOVEL VEÍCULO LTDA

deferiu o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, em relação a parte executada/agravante, nos termos do art. 835, I, § 1º c/c art. 854, todos do CPC determinando a sua

intimação para no prazo de cinco (5) dias, manifestar acerca dos valores indisponibilizados.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que ofertado seguro garantia a fim de substituir a
penhora deferida no início da execução, entretanto, o pedido de substituição do bloqueio
on line
pelo garantia ofertada não foi apreciado pelo juízo do feito até o presente momento, sendo incabível novo bloqueio judicial em desfavor do banco executada; defende acerca do direito do executado à substituição da penhora por seguro-garantia, com base no nos artigos 805, 835, § 2º, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil; registra que a substituição da penhora de ativos financeiros é corolário do princípio da menor onerosidade ao devedor, defendendo, ainda, que o seguro garantia confere segurança, liquidez e, em caso de insucesso do devedor na discussão do débito exequendo, permite a imediata satisfação do crédito em favor do exeqüente; aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, em vista da relevância dos fundamentos invocados, já que

afronta os preceitos esculpidos nos artigos 805, 835, § 2º, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quer em razão da urgência da providência ora pleiteada, havendo que se considerar o prejuízo decorrente da determinação de efetivação de nova constrição; d
iante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender
a decisão recorrida, e ao final, o provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de ser afastada

a penhora de ativo e

a ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, deferindo-se a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação da tutela recursal, a qual restou indeferida por esta Relatora. Para evitar tautologia, transcrevo parte do excerto da decisão:

“(...) Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se que

a decisão agravada nada mais fez que determinar o cumprimento pelo agravado de uma decisão judicial proferida em agosto de 2016, pelo Dr.
Arimatéa, o qual determinou a penhora judicial de R$ 16.874.981,46 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), porém o agravante não transferiu os valores para a conta única e juntou aos autos carta de fiança bancária daquele valor, fato que ficou esquecido e não foi observado pelo magistrado à época, permanecendo até hoje com o anúncio da decisão recorrida, tanto que a certidão constante no id 118600953, certificou:

“Quanto ao bloqueio judicial ID 072016000008644328, no valor de R$ 16.874.981,46 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) informamos a Vossa Excelência que o bloqueio foi realizado em outra instituição financeira (BANCO HSBC BRASIL) e, até o momento não foi localizado pelo Banco do Brasil o recebimento do mesmo”.
(id nº 118600953)

Com efeito, também não visualizo o periculum

in mora porquanto

o decisum não determinou o levantamento do dinheiro pela parte agravada, mas tão somente o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line”

para a conta única do Poder Judiciário e vinculação aos presentes autos, senão vejamos:

“
Registro que foi deferido o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via convênio SisBajud, em relação à parte Executada, conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC, seguindo-se anexo o recibo de protocolo de bloqueio e resposta de desdobramento das informações solicitadas por intermédio do convênio BacenJud.

Com efeito, em sendo positiva a indisponibilidade de ativos financeiros, COMO OCORREU NO PRESENTE CASO, com transferência do seu valor à conta judicial, com fulcro no § 2º do art. 854 do CPC, intime-se a parte Executada por meio do seu advogado ou, não o tendo constituído, pessoalmente, a fim de, em cinco (5) dias (§3º), arguir acerca dos valores indisponibilizados, mediante comprovação das situações previstas nos incisos I e II do § 3º mesmo dispositivo legal ora referido.

Havendo eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, desde já determino o cancelamento/desbloqueio do excedente, conforme dispõe o § 1º do art. 854, do mesmo codex processual.

Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, doravante ficará convertida em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, independente de lavratura de termo, pelo que determino a imediata transferência do seu valor à conta judicial, conforme dispõe o § 5º, dando-se já por intimada a parte Devedora por meio do seu patrono (art. 841 “caput” e § 1º, do NCPC)”.
negritei (id nº 118600958)

Ademais, a transferência do valor reclamado para a conta única do poder judiciário em nada prejudicará as atividades do banco, a uma por se tratar de grande instituição financeira e depois porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

Outrossim, a decisão recorrida não fere o objeto da suspensão liminar proferida no agravo de instrumento n.º 1026086- 13.2020.8.11.000,

posto que esta se concentra apenas no

levantamento dos “valores já constritos” e não a proibição de novas constrições pelo Magistrado do feito. (...) –
id nº 118882462

Com efeito,
na ordem de preferência a penhora em dinheiro tem evidente primazia em relação as demais alternativas, uma vez que essa opção tem liquidez imediata e permite cumprir a finalidade da execução, que é a satisfação do débito pelo devedor, de maneira mais célere e eficaz.

Deveras, da interpretação dos arts, 835, inciso I, § 1º, § 2º, realmente figura a opção da proposição intentada pela ora agravante, todavia, por se tratar de uma excepcionalidade, vincula a demonstração, pelo executado, que a situação comporta a mitigação da regra da prioridade da penhora em dinheiro, o que não ocorreu nos autos.

Aliás, a indisponibilidade de ativos financeiros e

penhora
on line
de dinheiro é perfeitamente aceito pelos tribunais, senão vejamos:

“RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – PEDIDO PENHORA VIA BACENJUD INDEFERIDO PELO JUIZ A QUO - LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – RECEIO INJUSTIFICADO – PENHORA EM DINHEIRO – PREFERÊNCIA – ART. 835, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Para que se configure a conduta típica (abuso autoridade) descrita no art. 36 da Lei 13.869/2019, é preciso que a autoridade judiciária determine a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole muito o valor a que tem direito o credor e, demonstrado pela parte excesso da penhora, o Juiz deixa de corrigi-la.
Considerando a ausência de penhora nos autos e, a prioridade regida pelo art. 835, I do CPC, não há óbice para a consulta e penhora on line dos ativos porventura existentes na(s) conta(s) bancária(s) da Agravada”
.(N.U 1010342-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
PENHORA ONLINE -

SISBAJUD. POSSIBILIDADE QUE PREFERE À PENHORA DO IMÓVEL QUE GEROU O IMPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Se a Fazenda exequente não concorda com a penhora de bem imóvel, porque não obedecida a ordem do art. 11 da Lei n. 6.830/80, ela não pode ser compelida a aceitar outro bem, no caso de haver ativos financeiros da executada aptos à garantia da execução, uma vez que o dinheiro
se encontra em primeiro na ordem de preferência legal e não há, no regime da Lei 11.382/2006, necessidade do prévio esgotamento das diligências para se efetivar a penhora online. Incidência da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.112.943/MA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73.
AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”.(Agravo de Instrumento, Nº 50921365220228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 10-05-2022)

Com efeito, há
que
se homenagear o princípio da satisfação do credor em face da excepcionalidade da substituição da penhora de dinheiro por qualquer outra garantia ineficiente na solução da pretensão executiva, já que a prevalência da penhora sobre o dinheiro confere maios liquidez, efetividade e celeridade ao processo executivo, ainda mais se tratando de processo que se arrasta há mais de 7 anos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – indisponibilidade de bens - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA em dinheiro por imóvel – ausência de razoabilidade – observância da ORDEM LEGAL DE PENHORA - ART. 835, DO CPC DE 2015 – recurso provido.

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 835, manteve a prevalência da penhora de dinheiro na ordem preferencial dos bens a serem constritos, já prevista no art. 655 do CPC/73.

A própria lei trata de listar a ordem preferencial para a realização da penhora, elencando o dinheiro em espécie como o primeiro da lista,
e os bens imóveis apenas na quinta colocação. Embora o artigo elenque uma lista de ordem preferencial, esta apenas deve ser alterada quando evidenciada sua impossibilidade de cumprimento, e não por mera opção do devedor”.
(TJMT – A.I 1003614-57.2016.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 10/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

No que tange a questão atinente
a substituição do bloqueio
online
pela garantia ofertada (seguro garantia), está sendo discutida no Agravo de instrumento nº 1002989-13.2022.8.11.000, cuja decisão proferida por esta Relatora que indeferiu a tutela recursal pleiteada pelo agravante, também foi objeto de agravo regimental.

Assim, reafirmo os fundamentos discutidos
no Agravo de instrumento nº 1002989-13.2022.8.11.000,
bem como no Agravo regimental nº 1002989-13.2022.8.11.0000 que apreciou pontualmente a questão atinente à substituição do bloqueio online pelo seguro garantia, e abstenho de transcrevê-lo para evitar repetição desnecessária.

Assim,
desprovejo o recurso,
mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022